Tribunal: TJDFT
Processo: 0007919-63.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. CRIME PRATICADO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU FAVORECIMENTO REAL. NÃO PROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de incompetência territorial se comprovado que o crime foi praticado dentro dos limites territoriais do Distrito Federal.
2. Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a origem ilícita dos bens, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. O crime de favorecimento real é subsidiário em relação à receptação. Uma vez comprovado que o acusado recebeu e ocultou bem que sabia ter origem espúria, a fim de obter proveito próprio, está configurado o crime de receptação, não havendo falar em desclassificação.
4. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “[a] apreensão do bem de origem criminosa em poder do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação” (Acórdão 1051845).
5. Comprovado que o acusado incorreu na conduta de receptação no âmbito de organização criminosa, bem como que os valores dos bens são elevados, deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.
6. Consoante reiterada jurisprudência deste e. Tribunal, é acertada a valoração de um vetor de circunstância judicial quando equivalente a 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido entre os patamares mínimo e máximo cominados abstratamente ao tipo, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
7. Diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo das Execuções Penais.
8. Comprovada a origem ilícita do bem apreendido, não se mostra cabível o pedido de restituição.
9. Mantém-se a negativa de restituição dos equipamentos que ainda interessem à investigação e à instrução penal.
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.